Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se reconheceu a facultatividade da habilitação do crédito concursal no juízo da recuperação judicial e se determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar os efeitos concretos da submissão do crédito concursal não habilitado aos efeitos do plano de recuperação judicial, especialmente quanto à aplicação do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, ao afirmar que a habilitação do crédito concursal é faculdade do credor e que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o encerramento da recuperação judicial.
5. A alegação de omissão revela pretensão de obter pronunciamento detalhado e prospectivo sobre efeitos futuros da recuperação judicial, matéria que extrapola os limites da controvérsia decidida e se insere na competência do juízo da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
6. Não há dever do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.
7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo aplicável, de todo modo, o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.; 2. Considera-se fundamentado o acórdão que enfrenta as questões essenciais.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59; Lei no 14.112/2020.
Jurisprudência relevante citada: N/H